Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712125-06.2018.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Rubens Gonçalves Vieira Júnior Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rubens Gonçalves Vieira Júnior (Id. 15813485) contra o acórdão (Id. 14930853) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator